Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742832-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZIMAR LIMA MOITA AGRAVADO: SERGIO CALDAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035818-34.2006.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas ERIDF e RENAJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA em desfavor de SERGIO CALDAS DE OLIVEIRA, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 141801097, requer a parte autora: a) realização de consultas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e ERIDF; b) a penhora das cotas que o executado possui junto à pessoa jurídica CALDAS VALADÃO COMÉRCIO LTDA.. Decido. Indefiro o pedido de busca de titularidade de imóveis em nome do devedor, a ser feita pelo Poder Judiciário via sistema ERIDF, uma vez que essa pesquisa pode ser feita diretamente pela parte, com o recolhimento das custas respectivas, no site &lt;http://registrodeimoveisdf.com.br/&gt;, no link “busca on line”, não havendo necessidade de sobrecarregar a atividade jurisdicional quando possível a própria parte fazer a pesquisa solicitada. Ressalte-se que a pesquisa de titularidade de imóveis feita pelo Poder Judiciário, via ERIDF, é restrita aos casos de gratuidade de justiça, nos termos do art. 25 do Provimento da Corregedoria no 12, de 25 de setembro de 2016, isentando a parte requerente do pagamento de emolumentos. Indefiro o pedido de consulta junto ao sistema RENAJUD, haja vista que esta já foi realizada por este Juízo, conforme documentos de id. 61770961. Não obstante, defiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, conforme requerido pela parte autora. À Secretaria para que proceda à pesquisa das 02 últimas declarações de renda do(s) executado(s). Caso a pesquisa reste frutífera, as declarações em questão serão juntadas ao processo com restrição de sigilo, podendo ser acessadas apenas pelos participantes do processo. Advirto os causídicos que as informações obtidas via INFOJUD não podem, em nenhuma hipótese, serem divulgadas haja vista a existência de informações sigilosas, as quais devem ser resguardadas (art. 773, parágrafo único, do CPC); A documentação em questão deverá ser utilizada tão somente no presente processo, sendo vedada sua reprodução, divulgação, circulação, utilização em outro processo de qualquer natureza ou qualquer ato que constitua quebra indevida do sigilo fiscal da parte. A não observância das orientações acima poderá acarretar na responsabilização civil e penal do responsável. Caso a diligência reste infrutífera, retorne o processo concluso para análise do pedido de penhora de cotas sociais. Aguarde-se resposta do sistema. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 14:52:27. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito”. ” Em suas razões recursais alega que se constata o transcurso de prazo razoável (há mais 2 anos) das últimas pesquisas realizadas nos autos. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo. No mérito, seja provido o recurso para deferir a pesquisa de bens, nos sistemas ERIDF e RENAJUD. Preparo recolhido (ID 42313689 e 42313688). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema no sistema RENAJUD foi realizada em 22/04/2022 (ID 61770961). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da parte agravada. Além disso, no caso em comento, não foi tentada a pesquisa no sistema ERIDF. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto aos sistemas RENAJUD e EIDF. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de janeiro de 2023